Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMAS E MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

3. Estando devidamente analisadas as questões devolvidas no presente recurso de acordo com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão de embargados de declaratórios não merece acolhimento. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.